Tribunal: TJMT
Processo: 1018527-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018527-68.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO MORELLI TERRA - CPF: 954.241.648-20 (AGRAVADO), SUELY MAURA FALCAO TERRA - CPF: 060.549.668-47 (AGRAVADO), JUCARA MORELLI TERRA RODRIGUES - CPF: 667.353.788-49 (AGRAVADO), LINO NOGUEIRA RODRIGUES FILHO - CPF: 640.669.408-20 (AGRAVADO), SILVANA MORELLI TERRA - CPF: 046.758.478-89 (AGRAVADO), YVONE MORELLI TERRA - CPF: 279.164.798-85 (AGRAVADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), MARIA SCARAVELLI - CPF: 332.310.609-15 (AGRAVANTE), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – USUCAPIÃO – DEFERIMENTO DE LIMINAR – SUSPENSÃO DE DECISÃO QUE DETERMINA A AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA – AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO – RECURSO DESPROVIDO.

1-
Não comprovado nos autos o interesse de terceiro sobre os imóveis em questão, depende de dilação probatória, com o devido contraditório e ampla defesa, o deferimento da medida de averbação da ação às margens das matrículas, ante a ausência do perigo da demora e elementos que demonstram considerável possibilidade de sucesso da demanda.

2- Eventual terceiro que possa ter interesse na aquisição do imóvel pode ter acesso aos termos da demanda de usucapião nos cartórios de distribuição, informações públicas aos interessados
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022